Tribunal: STJ
Processo: 0000028-16.2019.4.03.6132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029734 - SP (2025/0322427-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697
JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 182/STJ,
sustentando que o recurso impugnou de forma específica e fundamentada os óbices da decisão de
inadmissibilidade.
3. A parte agravante também requereu o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, em relação à condenação de 2 anos de detenção pelo
da
art. 183
considerando o lapso temporal de 4 anos e 10 dias entre o recebimento da
Lei no 9.472/1997,
denúncia (07.10.2019) e a sentença condenatória (17.10.2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pela parte agravante
atende ao princípio da dialeticidade, conforme exigido pela
e se há prescrição da
Súmula 182/STJ,
pretensão punitiva retroativa em relação à condenação pelo
da
art. 183
Lei no 9.472/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, configura violação ao princípio da dialeticidade,
tornando inadmissível o agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
provimento do agravo regimental.
7. A prescrição da pretensão punitiva retroativa foi reconhecida de ofício, por se tratar de matéria
de ordem pública, considerando o lapso temporal superior ao prazo legal de 4 anos entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem a ocorrência de marco
interruptivo idôneo no período.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53917065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4121535f-1a56-4132-aeb0-f52e1818cce3

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, com declaração de extinção da punibilidade.
Tese de julgamento:
1. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, configura violação ao princípio da dialeticidade
2.
e torna inadmissível o agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
A prescrição
da pretensão punitiva retroativa pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem
pública, desde que constatado lapso temporal superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CP, arts. 109, V, 110, § 1o, e 117, IV;
art. 1.042;
Lei no 9.472/1997, art. 183.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 1.260.918/MA,
julgado em 12.05.2020, DJe de 19.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental com
reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4121535f-1a56-4132-aeb0-f52e1818cce3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029734 - SP (2025/0322427-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697

JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 182/STJ,
sustentando que o recurso impugnou de forma específica e fundamentada os óbices da decisão de
inadmissibilidade.
3. A parte agravante também requereu o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, em relação à condenação de 2 anos de detenção pelo
da
art. 183
considerando o lapso temporal de 4 anos e 10 dias entre o recebimento da
Lei no 9.472/1997,
denúncia (07.10.2019) e a sentença condenatória (17.10.2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pela parte agravante
atende ao princípio da dialeticidade, conforme exigido pela
e se há prescrição da
Súmula 182/STJ,
pretensão punitiva retroativa em relação à condenação pelo
da
art. 183
Lei no 9.472/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53917605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:17
Código de Controle do Documento: 26d1cccb-1803-4265-bbc0-e8e4c313dd87

5. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, configura violação ao princípio da dialeticidade,
tornando inadmissível o agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
provimento do agravo regimental.
7. A prescrição da pretensão punitiva retroativa foi reconhecida de ofício, por se tratar de matéria
de ordem pública, considerando o lapso temporal superior ao prazo legal de 4 anos entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem a ocorrência de marco
interruptivo idôneo no período.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, com declaração de extinção da punibilidade.
Tese de julgamento:
1. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, configura violação ao princípio da dialeticidade
2.
e torna inadmissível o agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
A prescrição
da pretensão punitiva retroativa pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem
pública, desde que constatado lapso temporal superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CP, arts. 109, V, 110, § 1o, e 117, IV;
art. 1.042;
Lei no 9.472/1997, art. 183.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 1.260.918/MA,
julgado em 12.05.2020, DJe de 19.05.2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MAURO SERGIO FERNANDES
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53917605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:17
Código de Controle do Documento: 26d1cccb-1803-4265-bbc0-e8e4c313dd87

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a decisão monocrática não
conheceu do AREsp, aplicando indevidamente a
pois o recurso impugnou de
Súmula 182/STJ,
forma específica e fundamentada os óbices da decisão de inadmissibilidade.
Aduz a necessidade do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva
retroativa relativamente à condenação a 2 anos de detenção pelo
da
ante o
art. 183
Lei 9.472/1997,
lapso de 4 anos e 10 dias entre o recebimento da denúncia (7/10/2019) e a sentença (17/10/2023),
além de arguição de omissão decisória quanto ao exame da matéria.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
.
É o relatório

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A simples reiteração dos argumentos do recurso especial, como fez aqui o agravante,
viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo do
do CPC, nos termos da
art. 1.042
A propósito:
Súmula 182/STJ.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE OFÍCIO.
DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS
ART. 61
MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO
INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473/STF. 3.
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE.
4. NEGATIVA
ARESP 386.266/SP.
DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA INCIDÊNCIA DA
5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o recorrente
se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de conhecimento,
a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que
não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do
princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.
Dessa forma, mostra-se correta a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte, o que impede o provimento ao presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53917605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:17
Código de Controle do Documento: 26d1cccb-1803-4265-bbc0-e8e4c313dd87

5. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.260.918/MA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2020,
19/5/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Entretanto, verifica-se, desde logo, hipótese de ilegalidade ostensiva que autoriza a
concessão da ordem de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer
tempo e grau de jurisdição.
Com efeito, uma vez preservada a pena concretamente aplicada em 2 (dois) anos de
detenção – inclusive após a desclassificação para o
da
a disciplina da
art. 183
Lei n. 9.472/1997,
prescrição passa a ser regida pelo parâmetro da reprimenda efetivamente fixada, nos termos dos
arts. 109, V, e 110, § 1o, do CP, de modo que incide o prazo de 4 (quatro) anos.
Nesse contexto, constata-se que entre o recebimento da denúncia (7.10.2019) e a
prolação da sentença condenatória (10.10.2023) decorreu lapso superior ao prazo legal, sem
indicação de marco interruptivo idôneo no interregno, razão pela qual a interrupção prevista no
IV, do CP, embora relevante para a marcha subsequente, não tem aptidão para desfazer a
art. 117,
consumação já verificada no período anterior.
Dessa maneira, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:17
Código de Controle do Documento: 26d1cccb-1803-4265-bbc0-e8e4c313dd87

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0322427-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.029.734 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000281620194036132 281620194036132
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697
JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Telecomunicações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697
JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental com
reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544952401:320461@
2025/0322427-7 - AREsp 3029734 Petição : 2025/0114269-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:00:28
Código de Controle do Documento: 894D2C7D-356C-4E4A-A769-BC837CE77066